Tribunal: TJDFT
Processo: 0708140-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. OMISSÃO. ASSEMBLEIA GERAL. ESTATUTO OAB. INOCORRENTE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRINCÍPIO DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ART. 8o, CF. ART. 664, CC. OMISSÃO EXISTENTE E SANADA. OMISSÃO. AO 2417/RO. ART. 100, §3o, CF. INOCORRENTE. MULTA. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. O acórdão foi claro ao analisar os argumentos quanto à incidência do art. 22 do Estatuto da OAB, bem como sobre a existência de assembleia geral extraordinária, e, aplicando entendimento firmado no Tema 1.175 do Superior Tribunal de Justiça, entendeu que a assembleia realizada não seria suficiente para autorizar o pagamento dos honorários, relativo a contrato anterior ao § 7o do art. 22 da Lei 8.906/94. Omissão inexistente.
2. Omisso o acórdão que não analisou os argumentos da parte quanto aos argumentos de enriquecimento ilício, violação do princípio da Dignidade da Pessoal Humana e violação de artigo da Constituição Federal e do Código Civil.
2.1. Compete ao advogado que pretende reter os honorários contratuais a juntada da documentação necessária para tanto. Não o tendo feito, não cumpriu com seu ônus processual, não havendo que se falar em violação do princípio da Dignidade da Pessoa Humana, além isso, autorizar a cobrança sem documento comprovatório do direito do advogado geraria enriquecimento ilícito para ele.
2.2. O art. 8o da Constituição Federal não autoriza que os sindicatos contratem advogados e pactuem honorários sem autorização dos seus substituídos, como pretende o embargante.
2.3. No caso dos autos, a parte ora embargante não juntou a documentação necessária demonstrando autorização expressa da filiada ao sindicato que o contratou, não demonstrando, consequentemente, sua condição de mandatário da parte exequente, não havendo que se falar em direito de retenção dos honorários.
2.4. Omissões sanadas.
3. O julgamento da AO 2417/RO não tem efeito vinculante, sendo desnecessário que o acórdão analisa cada julgado juntado pela parte. Omissão inexistente.
4. O acórdão analisou devidamente a questão e firmou entendimento no sentido de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado do presente recurso para expedição da RPV. Omissão inexistente.
5. No caso dos autos foi reconhecida a existência de omissão no acórdão, não havendo que se falar em interposição de recurso meramente protelatório.
6. Dá-se por prequestionada a matéria.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem efeitos infringentes. Acórdão integralizado.